Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733269-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MATHEUS APARECIDO SANTOS PRADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Primed Cursos e Treinamentos para Área de Saúde Ltda. contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na demanda executória n.o 0707962-60.2025.8.07.0010 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). A liminar foi deferida por esta Relatoria (id 75047684). A parte agravante formula pedido de desistência do recurso, em decorrência de acordo firmado entre as partes. Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos legais e jurídicos (CPC, arts. 998 e 999). Comunique-se ao e. Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator